Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017132-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 04.607.783/0001-27 (EMBARGANTE), COMERCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO LTDA - CNPJ: 11.112.433/0001-55 (EMBARGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO - CPF: 045.567.791-38 (EMBARGADO), PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 503.141.301-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Omissão Inexistente. Rediscussão Do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais para sua instauração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de produção de prova testemunhal e realização de audiência instrutória, caracterizando cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Não se verifica omissão na decisão colegiada, que examinou os pressupostos do art. 50 do CC e afastou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por falta de elementos concretos que indicassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada, assentando-se que o pedido de produção de provas deveria ser formulado por meio da via recursal adequada, e não no bojo do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A insurgência quanto à produção probatória foi expressamente consignada que deve ser veiculada por meio da via recursal própria, não sendo cabível sua apreciação em agravo de instrumento voltado contra o indeferimento de instauração do incidente."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1017132-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Frigopesca Pscicultura e Frigorífico Ltda.
em virtude do Acórdão proferido no Id. 308462870, em que o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

Inconformada, a Embargante sustenta omissão no voto condutor ao deixar de analisar pedido específico formulado nos autos, referente à designação de audiência instrutória para produção de provas, especialmente oitiva dos sócios e testemunhas.

Aduz que tal requerimento foi devidamente formulado e instruído, mas sequer foi objeto de apreciação no acórdão ora embargado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões (Id. 313194890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Frigopesca Piscicultura e Frigorífico Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1004188-49.2019.8.11.0041.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido de produção de prova testemunhal e de realização de audiência instrutória.

Argumenta que tal omissão configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, notadamente diante da alegada necessidade de demonstrar, por meio de prova oral, o abuso da personalidade jurídica por parte da empresa embargada e de seus sócios.

Pois bem. Os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Com efeito, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de aclaramento da decisão.

Na hipótese dos autos, a Embargante alega omissão do Acórdão quanto à apreciação do pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos sócios da empresa embargada).

Ocorre que não se verifica a apontada omissão. A decisão colegiada examinou de forma suficiente e adequada os pressupostos legais do art. 50 do Código Civil, bem como a inexistência de elementos concretos que demonstrassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, fundamentos que conduziram ao não acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova oral, o acórdão foi claro ao assentar que:

“Em relação à alegada omissão do pedido de produção de provas, deve ser suscitada por meio da via própria e não por meio deste Agravo de Instrumento, cujo objeto é restrito ao indeferimento da instauração do incidente.”

Tal assertiva evidencia que a questão foi expressamente enfrentada, com a devida indicação de recurso próprio contra a decisão interlocutória que a indeferiu no juízo de origem, e não no âmbito do agravo de instrumento.

Assim, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, que já enfrentou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se destinando os Embargos como meio de reapreciação da matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025